Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-86.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Processo : 0704500-86.2020.8.07.0005 DECISÃO Cuida-se de apelação da resp. sentença dada na ação de cobrança ajuizada por Clébio Carmo Peixoto e Katiuscia dos Santos Franco em desfavor de Leonardo de Andrade Gonçalves e Johnathan Ferreira Vanderlei. Adoto, em parte, o relatório da sentença (id. 24874707): [...] alega a parte autora que teria vendido aos réus um ponto comercial de uma lanchonete, cujo preço seria de R$33.000,00. Relata que, como a parte ré não possuía a quantia para pagamento à vista, através de empréstimo cedido por terceiro, o negócio foi celebrado. Notícia que os réus se obrigaram a pagar o valor mensal de R$3.100,00 em doze parcelas, a juros simbólicos. Requer, ao final, a procedência desta demanda para condenar a parte ré a lhe pagar a importância de R$39.089,14, sem prejuízo dos consectários de sucumbência. A petição inicial veio instruída com os documentos de Id n. 65965496/29434362. Citado, o réu Leonardo apresentou contestação de Id n. 75603743, sem arguir questão preliminar ou prejudicial de mérito. No mérito, reconhece negócio entre as partes e o inadimplemento. Declara, todavia, não possuir condições de saldar a dívida. Reclama que os juros aplicados ao contrato são abusivos, pois superam o limite de 12% ao ano. Requer, de início, a concessão do benefício da Justiça gratuita. Requer, ao final, a improcedência do pedido e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de cobrança. Citado, o réu Johnathan deixou transcorrer em branco o prazo para resposta, conforme certidão de Id n. 78502685. Acrescento que o juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus a pagarem aos autores R$ 38.836,98, com correção monetária pelo INPC e acrescidos juros de 1% ao mês, contados da última atualização. Disso recorre o réu (id. 24874710). Relata ter exposto na contestação que contatou os autores-apelados, em meados de fevereiro de 2019, com o intuito de desfazer o negócio entabulado, porém estes não concordaram com a rescisão pretendida. Afirma que, a partir do não pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas, a cláusula rescisória prevista no contrato estipula a resolução da obrigação, com a restituição do ponto comercial aos antigos donos e da contraprestação pecuniária paga até o momento, em vez do vencimento integral da dívida. Assevera que o juízo singular considerou incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência dos réus, deixando de observar que o apelante não conseguiu devolver o ponto comercial em questão pela recusa dos autores-apelados. Aduz que eventual impossibilidade de retorno ao status quo ante deve ser suportada pelos autores-apelados, uma vez que se negaram a receber o ponto comercial, assim como não devolveram as importâncias percebidas. Pede provimento ao apelo para reformar a sentença, para que sejam aplicadas as regras contratuais e legais, a fim de que as partes voltem ao status quo ante, sendo restituídas ao apelante as quantias entregues aos autores-apelados. Contrarrazões, impugnando a inovação recursal e, no mais, pelo não provimento (id. 24874717). Instado a se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 26591942), o apelante (id. 27320413) sustenta a inexistência de inovação recursal. Defende que o apelo versa acerca de contrato juntado na origem. Argui que o magistrado tem o dever de analisar todos os documentos acostados aos autos, mormente quando um dos réus é revel. Ao final, consigna que a intenção de rescisão contratual foi abordada em contestação. Além disso, questiona a fixação da correção monetária e dos juros de mora, sobrelevando que, se comparada à inflação, a taxa estipulada na sentença acarreta enriquecimento sem causa do credor. Assinala que não se aplica o instituto da preclusão aos juros e a correção monetária, mesmo que não ventilados em apelação, por constituírem matéria de ordem pública. Tutela que o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos repetitivos, firmou entendimento que a taxa de juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil é a taxa Selic. Ademais, aponta ser vedado o acúmulo de juros de mora com a correção monetária, porque esta rubrica já se encontra contemplada na formação daquela. Ao cabo, pugna a reforma da r. sentença, para fixar os juros de mora com base na Selic, sem a cumulação com a atualização monetária. É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (arts. 329 e 342 do CPC). É dizer, o apelante traz tese defensiva não formulada na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, o apelante modifica a tese defensiva em instância recursal, o que não pode ser admitido. Isso porque o único argumento levantado em sede de contestação (id. 24874700) foi relativo à limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, conforme Decreto no 22.626, de 1933. Todavia, no recurso, o apelante não discorre sobre a questão da limitação dos juros, mas tão somente discute a referida cláusula rescisória e a devolução dos valores já pagos. Acontece que, embora o apelante tenha feito suscinta menção a tal ponto, essa matéria sequer foi objeto de discussão da peça contestatória, caracterizando, assim, a inovação recursal. Por fim, cabe ressaltar que, mesmo quando intimado a se pronunciar sobre a inovação recursal, o apelante, mais uma vez, inova as razões postas no apelo, pois invoca vícios de procedimento na r. sentença, que sequer foram suscitados em preliminar recursal. Nesse contexto, destaca-se que, embora a incidência de juros de mora e correção monetária constitua matéria de ordem pública, sua apreciação pela instância revisora depende da admissão do recurso. Isto posto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários devidos pelo réu-apelante em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator